Tribunal: TJBA
Processo: 8017929-55.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017929-55.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PAULO EDUARDO MOTA DA SILVA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO. PEDIDO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE PM E REVISÃO DE PROVENTOS PARA CÁLCULO COM BASE NO SOLDO DE CAPITÃO PM. PROMOÇÃO NA CARREIRA QUE OBEDECE ESTRITAMENTE AS REGRAS DA LEI ESTADUAL N. 7.990/2001, COM ALTERAÇÕES DA LEI ESTADUAL n. 11.356/2009. EXIGÊNCIA DE CURSO PREPARATÓRIO (CAS/CFOAPM) E EXISTÊNCIA DE VAGAS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame Mandado de Segurança impetrado por Policial Militar, cujos proventos já são calculados com base no soldo de 1º Tenente PM, visando à promoção a este posto para que seus proventos sejam recalculados com base no soldo de Capitão PM, a pretexto de preterição ocorrida na ativa. II. Questão em discussão Verificar a existência de direito líquido e certo do militar da reserva à promoção ao posto de 1º Tenente PM e ao consequente recálculo de seus proventos com base no soldo de Capitão PM, examinando o preenchimento dos requisitos legais para a ascensão funcional na ativa, como a conclusão de curso de formação e a existência de vagas. III. Razões de decidir Rejeitadas as preliminares de decadência e prescrição. No mérito, a segurança é denegada pela ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo à promoção. O Impetrante não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para a ascensão ao Oficialato quando em serviço ativo, notadamente a aprovação em curso de formação específico (CAS/CFOAPM) e a existência de vaga à época, conforme exigido pelo Estatuto da PMBA (Lei nº 7.990/2001). O benefício de cálculo dos proventos com base na remuneração de posto superior (art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001) é vantagem pecuniária e não se confunde com promoção funcional efetiva, que exige o cumprimento de critérios seletivos e mérito administrativo. A concessão da promoção via judicial, sem a comprovação dos requisitos, configuraria indevida atuação do Judiciário como legislador positivo, em ofensa à Súmula Vinculante nº 37. IV. Dispositivo e tese Rejeitadas as preliminares e, no mérito, denegada a segurança. Tese de julgamento: A promoção de Praça ao círculo de Oficiais exige a comprovação inequívoca do preenchimento dos requisitos legais vigentes na ativa, como aprovação em curso de formação e existência de vaga. O cálculo de proventos com base em posto superior (art. 92, III, Lei nº 7.990/2001) é uma vantagem remuneratória que não implica promoção automática nem confere direito a novo recálculo com base no posto subsequente (Capitão PM). Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, Art. 92, inciso III; Art. 123; Art. 134, § 1º, alínea d; Art. 163, parágrafo único; Art. 130, § 3º, alínea d. Jurisprudência relevante citada: TJ BA Mandado de Segurança 80034635620248050000; TJ BA Mandado de Segurança 80238430320248050000; TJ BA Mandado de Segurança 80413576620248050000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017929-55.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante PAULO EDUARDO MOTA DA SILVA e como apelada COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES de decadência, prescrição do fundo de direito e ilegitimidade passiva e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07